Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE PROCESSUAL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BANCO DO BRASIL S/A. RELAÇÃO DE CONSUMO. ART. 98, § 1o, INC. I, DO CDC. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL OU DO DISTRITO FEDERAL COMUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em verificar se o Juízo singular é o competente para processar a liquidação da sentença proferida nos autos do processo originado por ação civil pública, que constituiu obrigação em desfavor da sociedade anônima Banco do Brasil S/A.

2. As ações ajuizadas contra a sociedade anônima Banco do Brasil S/A devem ser processadas e julgadas na Justiça dos Estados e do Distrito Federal, devendo ser observada essa diretriz também em relação à inauguração de incidentes processuais, como é a hipótese ora em exame.

3. O cumprimento individual de sentença coletiva, proferida nos autos do processo referido, em desfavor apenas do Banco do Brasil S/A, pode ser pleiteado em uma unidade jurisdicional que compõe este Egrégio Tribunal de Justiça. 4.1. Na presente hipótese o Juízo da 1a Vara Federal da Subseção Judiciária de Goiânia promoveu a declinação de competência para uma unidade jurisdicional da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, diante da expressa opção feita pelo credor, tendo em vista que a sede da instituição financeira é em Brasília-DF.

4. Por se tratar de liquidação individual de sentença coletiva que envolve relação de consumo, o credor pode optar pelo foro do local que facilite o exercício da pretensão e a respectiva prestação da tutela jurisdicional. 4.1. A escolha deve ser procedida com a estrita observância da regra prevista no art. 98, § 1o, inc. I, do CDC.

5. À vista do exposto as alegações articuladas pelo recorrente devem ser acolhidas, pois são suficientes para revelar que a decisão impugnada está em desacordo com o entendimento prevalente no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça.

6. Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela provisória e obstar a remessa dos autos do processo para uma das Varas Cíveis da Comarca de Edeia-GO, determinando assim o prosseguimento da marcha processual na origem.